Tribunal: TJMT
Processo: 1044620-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044620-13.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HILSON CUENGA - CPF: 311.951.641-49 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA - FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O banco apelante não fez prova da alegada cessão de crédito. Contudo, “Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S/A.,

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito c/c Indenização Por Danos Morais
e Pedido de Tutela Antecipada n. 1044620- 13.2019.8.11.0041, ajuizada por
HILSON CUENGA,

que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência de dívida discutida nos autos, condenou o réu a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor atualizado do débito.

O apelante alega, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que o contrato objeto de discussão na presente demanda fora cedido ao Banco Itaú consignado S/A, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG S/A.

Sustenta ser o Banco Itaú consignado S/A o único responsável pelo contrato discutido nos autos. Aduz que o alegado poderia ser confirmado mediante a expedição de ofício ao órgão ao qual a autora, aposentada, é vinculada, a fim de que este informasse qual a instituição financeira e CNPJ responsável pelos descontos e recebimento dos valores que estão sendo descontados do benefício da ora recorrida.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar extinta a demanda, sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a manutenção da sentença, requer a concessão da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, face a cessão do contrato discutido nos autos ao Banco Itaú.

A ação foi proposta pelo apelado, pleiteando a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado, a repetição de indébito em dobro e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte dispositivo:

“(...) Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulado Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada por Hilson Cuenga em desfavor de Banco BMG S/A, para: 1. Declarar a inexistência de dívida do empréstimo consignado de descontos de sua folha de pagamento o valor de R$ 81,75 (oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), condeno o réu a devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação da sentença, devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso. 2. Condeno a parte ré, ainda, a indenizar os danos morais causados ao autor, que fixo no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença) (Súmula 362 – STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão de ter a parte autora decaído de parte mínima do pedido, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil. (ID. 67495958 - Pág. 5).

Embora o banco apelante alegue sua ilegitimidade passiva, o apelado trouxe aos autos documentos que comprovam os descontos realizados por àquele, assim, não há se falar em ilegitimidade passiva, ademais não ter o apelante comprovado a suposta cessão de créditos dos contratos em exame.

Ainda que a apelante alegue que o contrato foi cedido a instituição financeira diversa (Banco
Itaú

BMG
), persiste a legitimidade do banco recorrente, porque o que se discute nos autos é a ausência de constituição da relação jurídica contratual.

Para além disso, considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016, período que compreende a data de celebração do contrato objeto da lide, aplicada ao caso, a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tem-se que o “Banco
Itaú

BMG
Consignado” se trata de uma fusão dos bancos
BMG
e
ITAÚ
, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de
ilegitimidade

passiva
aventada pela instituição financeira litigante
.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(N.U 1026102-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA –
REJEITADAS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(1) Evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado.

(2) Considerando que os bancos
BMG
S/A e
ITAÚ

BMG
CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS); (...)(N.U 1018284-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Desse modo, os argumentos tecidos em nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a parcial procedência do pleito.

Quanto ao pleito do apelado de concessão da gratuidade da justiça, tem-se que a benesse já foi concedida pela decisão de ID. 67490481 - Pág. 3, restando prejudicada a análise do pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a r. sentença ora atacada
e ainda elevar os honorários advocatícios para 20% sobre
valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021